Tribunal: TJDFT
Processo: 0001769-30.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001769-30.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILVANA RODRIGUES TELES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Verifica-se que a ré tem duas qualificações distintas: - Gilvana Figueiredo Rodrigues, CPF n. 602.524.052-34, filha de Maria Rita Figueiredo Rodrigues, nascida em 10.5.1977; e - Gilvana Rodrigues Teles, CPF n. 605.293.852-87, filha de Maria Rita Figueiredo Rodrigues, nascida em 10.5.1977. Tanto no relatório do sistema “horus.net” da Polícia Civil como o ofício da 27a DPDF, datados de 4.5.17 e 5.9.20, respectivamente (IDs 22231962, p. 5/6 e 22232173), não mencionam a existência de duplicidade cadastral da ré e apresentam qualificações divergentes dela. Oficie-se ao Instituto de Identificação da PCDF para que esclareça se se trata da mesma pessoa e, caso seja, qual a identificação original e correta dela. Ressalte-se que para ambas qualificações constam registros por crimes diversos, em especial pelo crime de estelionato, o que evidencia a importância de se esclarecer se a ré se utiliza de outros nomes. Apresentada resposta ao ofício, dê-se vistas a defesa e, depois, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES